Tribunal: TJMT
Processo: 1042500-07.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042500-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GUIMARAES ANTUNES - CPF: 457.306.799-04 (RECORRENTE), JULYANO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 034.245.751-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANTUNES - CPF: 457.306.799-04 (RECORRIDO), JULYANO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 034.245.751-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO REALIZADO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da não realização de débitos automáticos de faturas de água, o que ocasionou a suspensão do serviço por 7 dias, postulando o réu a improcedência da demanda e o autor a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário pela não efetivação do débito automático, mesmo com saldo suficiente, caracterizando ato ilícito; (ii) estabelecer se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o valor da indenização comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a existência de saldo suficiente em conta e a ausência de débito automático, bem como a suspensão do serviço essencial.

5.

O réu não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovando a alegada insuficiência de saldo.

6.

A não realização do débito automático, apesar de saldo disponível, configura falha na prestação do serviço bancário e caracteriza ato ilícito.

7.

A suspensão do fornecimento de água por período prolongado ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais, não havendo motivo para majoração ou redução.

9.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A não realização de débito automático, mesmo havendo saldo suficiente, configura falha na prestação de serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A suspensão indevida de serviço essencial em decorrência de falha do fornecedor caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CC, arts. 405 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelo Reclamante quanto pelo Reclamado,
em face da decisão singular, conforme dispositivo que transcrevo
: ′′Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
′′

2. Em suas razões o reclamado alega a ausência de ato ilícito, saldo insuficiente na conta como causa do não débito e ausência de danos morais.

3. O recorrente/autor interpôs recurso inominado objetivando a majoração do
quantum
indenizatório.

4. Em contrarrazões, o recorrido/reclamado, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

5. O autor/recorrido apresentou contrarrazões rechaçando os fundamentos recursais.

6. PRELIMINAR: Afasto a preliminar agitada.
Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal

7. MÉRITO: Não assiste razão aos recorrentes.

8. É o relatório.

9. VOTO

10.Colendos pares,

11. Segundo consta na petição inicial, o autor
detém vínculo com o reclamado, mediante a titularidade de uma conta corrente. Narrou que aderiu ao serviço de débito automático do reclamado para pagamento das faturas de água emitidas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e, em
07/2025
, foi surpreendido pela suspensão do fornecimento de água em sua residência, que perdurou por 07 dias. Buscou esclarecimentos junto ao DAE, tendo sido informado que a suspensão do serviço foi ocasionada pela existência de débitos referentes aos meses
10 e 11/2024
. Contudo, nos mencionados meses, apesar de existir saldo suficiente em sua conta, o reclamado deixou de efetuar os necessários débitos automáticos.

12. Em contestação, o reclamado defendeu que a ausência do débito automático nos meses 10 e 11/2024 ocorreu, exclusivamente, por insuficiência de saldo na conta do reclamante.

13. Nesse sentido, competia ao reclamado a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

14. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou o reclamado por se desvencilhar do ônus da prova que lhes era dirigido. Verifica-se que, nos períodos compreendidos entre setembro e dezembro/2024, o reclamante mantinha saldo suficiente em conta, apto a viabilizar a realização dos débitos automáticos pelo banco reclamado, destinados à quitação das faturas de água (id.

354924877).

(id. 354924877)

15. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

16. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

17. No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado. Portanto, o valor arbitrado está em consonância com os julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE APÓS DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando a instituição ao pagamento de R$ 2.749,48 a título de repetição de indébito em dobro e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de descontos em duplicidade referentes a contrato de empréstimo consignado. O recorrente sustenta ausência de interesse de agir, exercício regular de direito com base em cláusula contratual que autoriza débito em conta, inexistência de ato ilícito e excesso na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o desconto em duplicidade — em folha e em conta corrente — configura falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro;
(ii) verificar se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o valor da indenização deve ser reduzido, bem como os critérios de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acesso à Justiça é garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, e o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir.
A relação é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.
Comprovada a duplicidade de descontos — um em folha e outro em conta corrente — sem a ocorrência da hipótese contratual que justificaria o débito automático, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário.
O banco não comprovou erro justificável nem restituição imediata do valor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC e contrariando o entendimento consolidado na Súmula nº 50 da Turma Recursal.
A cobrança indevida, associada ao uso forçado de limite de crédito e à ineficácia da solução administrativa, viola a boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
O desconto indevido, que comprometeu a renda da consumidora e gerou encargos financeiros, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme precedentes das Turmas Recursais e do STJ.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 2.000,00, suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

Os juros de mora sobre o dano moral, em responsabilidade contratual, incidem desde a citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.
Para o dano material, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária desde o pagamento indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantida a condenação à restituição em dobro do indébito.
Tese de julgamento:
1. O desconto simultâneo em folha de pagamento e em conta corrente referente ao mesmo empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário e enseja a restituição em dobro do valor indevido, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. O desconto indevido que força o uso de crédito não autorizado e compromete a renda do consumidor gera dano moral indenizável.
3. O valor da indenização deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.
4. Em ilícitos contratuais, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento para danos morais e desde o pagamento indevido para danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e 362; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1052440-33.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/04/2025.
(N.U 1001203-08.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
grifei

18. Deve, pois, ser mantida a sentença de primeiro grau.

19. Ante o exposto CONHEÇO os recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, devem as partes Recorrentes arcar com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
observando que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita.

21. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

22.Intimem-se.

23. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026